Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE PADRÃO EM MESES ESPECÍFICOS. CONSUMO DISSONANTE DO PADRÃO DE CONSUMO SUBSISTENTE NA UNIDADE CONSUMIDORA. QUESTIONAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ENCARGO PROBATÓRIO. CONSOLIDAÇÃO SOB O ÔNUS DA PARTE AUTORA. VISTORIA. FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO. COMPROVAÇÃO. ANOMALIA. ERRO DE MEDIÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA. ÓBICE AO ACESSO AO RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO. CONSUMO AGREGADO. DÉBITO. CONSUMO COMPROVADO. COBRANÇA. ABUSIVIDADE E NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FALHA NÃO CARACTERIZADA. PRESERVAÇÃO DO APURADO. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. Aviada pretensão volvida a infirmar cobrança de serviços de fornecimento de água tratada por destoar o importe apurado pela concessionária da média de consumo até então apresentada pela unidade consumidora, não tendo havido a inversão do encargo probatório no curso procedimental, o ônus de lastrear os fatos constitutivos do direito invocado – subsistência de falha na apuração dos serviços fomentados – resta consolidado na pessoa da parte autora, ensejando que, restando carentes de sustentação material, a rejeição do pedido encerra imperativo legal coadunado com a cláusula geral que regula o ônus probatório (CPC, art. 373, I).
3. Emergindo dos elementos colacionados que, provocada por reclamação formulada pelo titular da unidade consumidora, a concessionária de serviços públicos vistoriara, em mais de uma ocasião, o aparelho medidor nela instalado, corroborando o exame técnico realizado que não apresentava nenhum defeito, e que o laudo exibido pelo consumidor volvido a evidenciar que não haveria vazamentos na parte interna do imóvel fora confeccionado após a realização das medições questionadas, o apreendido denota que o destinatário da prestação não lastreara os fatos constitutivos do direito que invocara de rever faturas lançadas em seu desfavor, pois jungidos à comprovação de que teria havido aferição equivocada de serviços, resultando em cobranças indevidas.
4. Agregada à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado pelo consumidor de serviços de água tratada, a comprovação, pela fornecedora, de que houvera o fornecimento e que a cobrança estratificada em faturas específicas derivara da impossibilidade de acesso ao relógio medidor da unidade consumidora, determinando que, quando acessado, fosse conformado o consumo com o apurado, confere legitimidade às cobranças questionadas.
5. A cobrança de quaisquer serviços, públicos ou privados, é condicionada à sua efetiva prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona a exigibilidade à efetiva prestação dos serviços, devendo a medição levada a efeito pela concessionária que os fomenta ser infirmada quando desqualificada sua legitimidade por elemento de convicção substancial coligido pela consumidor, notadamente quando a fornecedora não evidencia que efetivamente houvera o fomento refutado.
6. Provido o recurso, implicando a rejeição integral do pedido, a resolução determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido rejeitado. Honorários recursais fixados. Unânime.